Tribunal: TJES
Processo: 0011420-34.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011420-34.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO ROCHA DE AZEVEDO

APELADO: LETICIA APOLINARIO RODY

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NA EMENTA. VÍCIO CORRIGIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. A identificação de erro material no acórdão habilita os embargos de declaração;

2. Vício saneado. Embargos acolhidos.

Vitória, 25 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0011420-34.2019.8.08.0035

Embargante: Roberto Rocha de Azevedo

Embargado: Letícia Apolinário Rody

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Roberto Rocha de Azevedo contra o acórdão (Id 11470535) que, à unanimidade, rejeitou seus embargos de declaração.

Em suas razões (Id 12019126), o embargante erro material na ementa do acórdão.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 20 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo.

O embargante aponta erro material no acórdão assim ementado:

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÕES REGULARES. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão, tendo em vista que o voto condutor considerou todos os argumentos e fundamentos apresentados pelas partes, pronunciando-se expressamente quando aqueles suficientes e aptos para a sua conclusão;

3. Embargos rejeitados.

Assiste razão ao embargante, tendo em vista que no cabeçalho da ementa constou “EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÕES REGULARES. INÉRCIA DA PARTE”, o que não é condizente com a matéria analisada, embora o remanescente esteja adequado.

Assim, deve ser corrigida ementa conforme abaixo:

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REIVINDICAÇÃO DE POSSE. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão, tendo em vista que o voto condutor considerou todos os argumentos e fundamentos apresentados pelas partes, pronunciando-se expressamente quando aqueles suficientes e aptos para a sua conclusão;

3. Embargos rejeitados.

Diante do exposto,
acolho

os embargos de declaração
para corrigindo o erro material na forma consignada no voto, mantendo, no entanto, integro o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 25.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.